Tribunal: TJSP
Processo: 2033402-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033402-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
ALEXANDRE KLENQUEN (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033402-43.2020.8.26.0000 -Voto no 46.931
2
VOTO No 46.931
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033402-43.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: CARLOS ALEXANDRE KLENQUEN (justiça gratuita)
AGRAVADA
: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
COMARCA
: SÃO PAULO / JABAQUARA 1a VARA CÍVEL

TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDIDA
ANTECIPATÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA,
CONSISTENTE
NO
CUSTEIO
DE
INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM FAVOR DO AUTOR, EM
ESTABELECIMENTO NÃO CREDENCIADO AO PLANO.
SUPERVENIÊNCIA, PORÉM, DE SENTENÇA DE MÉRITO.
PERDA
DO
OBJETO
DO
AGRAVO.
RECURSO
PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação de
obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde, contra decisão
interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, consistente no
custeio, pela requerida, da internação de que necessita o autor, uma vez que não restou
demonstrado que os estabelecimentos credenciados não admitem a internação
voluntária, nem tampouco as razões de recusa da cobertura.
O agravante pugna a concessão da medida antecipatória
postulada. Diz que seu grave estado de saúde inspira cuidados prementes, tendo sido
internado em clínica psiquiátrica para o tratamento de dependência química. Salienta que
sua vida se encontra em risco, o que por si só caracteriza a maior urgência da
determinação. Aduz, ainda, que a internação se deu no estabelecimento em questão
porque realizada em regime de urgência/emergência, não se tratando de internação
eletiva ou voluntária. Conclui, assim, pela reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033402-43.2020.8.26.0000 -Voto no 46.931
3
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (fl.
13).
Processado o recurso, sobreveio a contraminuta (fls. 16/38).
É o relatório.
2.
O recurso não deve ser conhecido.
Isso porque foi prolatada sentença nos autos de origem (fls.
475/477 daqueles), que julgou improcedente a demanda.
Uma vez concedida a tutela jurisdicional definitiva através
da sentença de mérito, não há mais que se falar, no bojo do presente agravo, em
concessão da medida antecipatória indeferida pela decisão interlocutória agravada cuja
razão de ser era justamente a preservação ou antecipação do direito do autor durante o
tempo do processo.
O recurso está prejudicado, portanto, ante a perda
superveniente do objeto recursal, qual seja, a concessão da tutela de urgência pleiteada
nos autos de origem.
Eventual irresignação contra a tutela definitiva concedida
pelo juízo a quo deverá ser manifestada através de apelação contra a sentença de
mérito.
Nada mais resta a apreciar.
3.
Nestes termos, não se conhece do recurso.

Vito Guglielmi
Relator